Tribunal: TJPA
Processo: 0016370-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016370-48.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a não incidência de ICMS sobre o retorno de bem nacional enviado ao exterior para conserto, em ação anulatória de débito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à competência tributária e incidência do ICMS; (ii) definir se obrigações acessórias autorizam a cobrança do tributo sem fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há omissão, pois o acórdão reconhece a inexistência de circulação jurídica e, portanto, de fato gerador do ICMS.

4.A competência tributária não se configura sem a ocorrência da hipótese de incidência.

5.Obrigações acessórias não criam obrigação principal.

Embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reimportação de bem para conserto não configura fato gerador do ICMS. 2. Obrigações acessórias não legitimam a cobrança de tributo inexistente. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §2º, IX, “a”; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 113, §2º, e 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 540829/RG; STJ, REsp 953.655/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos

pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão proferido

no
Agravo Interno
, o qual manteve decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à Apelação/Remessa Necessária interposta
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida pela
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
,

ora embargado.

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse a cobrança de ICMS-importação sobre o retorno de equipamento nacional remetido ao exterior para conserto.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a ausência de fato gerador do ICMS na hipótese de exportação temporária para reparo.

Interposta Apelação pelo ESTADO DO PARÁ, esta foi desprovida por decisão monocrática, ao fundamento de que a matéria se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o retorno de bem nacional enviado ao exterior para conserto não configura circulação jurídica apta a ensejar a incidência do ICMS.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, que restou igualmente desprovido por Acórdão (Id. 32372085), mantendo-se incólume o entendimento pela não incidência do tributo, sob o fundamento da inexistência de fato gerador.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs os presentes
Embargos de Declaração (Id. 32963189),
sustentando omissão no julgado e requerendo o prequestionamento dos arts. 1º, 23, I, 151, III e 155, II e §2º, IX, “a”, da Constituição Federal, bem como dos arts. 111, 113, §2º, e 175 do Código Tributário Nacional.

Alega, em síntese, que o Acórdão teria deixado de se manifestar expressamente acerca da competência tributária estadual para exigir ICMS na entrada de mercadoria importada, sustentando que houve efetiva entrada de bem proveniente do exterior no território estadual.

Defende que não se trata de hipótese de isenção, mas de incidência constitucionalmente prevista, sendo vedado à União instituir isenção de tributo estadual.

Sustenta, ainda, que o descumprimento de obrigações acessórias impediria o reconhecimento da alegada não incidência, invocando interpretação literal das normas tributárias concessivas de benefício fiscal.

Ao final, requer o saneamento da suposta omissão e o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

Em contrarrazões (Id. 33996470), a EMBARGADA sustenta inexistir qualquer vício no Acórdão, afirmando que a matéria foi amplamente examinada, inclusive quanto às obrigações acessórias, e que o julgado reconheceu ausência de fato gerador e não isenção tributária. Aduz que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, buscando rediscutir mérito já decidido, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC, requerendo sua rejeição.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia central ao afirmar que a incidência do ICMS pressupõe operação relativa à circulação jurídica de mercadoria, o que não se configura na hipótese de reimportação de bem nacional remetido ao exterior para conserto, sem transferência de titularidade.

A alegação de que o julgado teria deixado de examinar a competência tributária estadual não se sustenta, porquanto tal questão foi implicitamente superada ao se reconhecer a inexistência do próprio fato gerador do tributo. Com efeito, a competência tributária somente se materializa diante da ocorrência da hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido, a tese de que o descumprimento de obrigações acessórias poderia legitimar a exigência do tributo também foi devidamente enfrentada. Restou consignado que tais deveres possuem natureza instrumental e não têm o condão de criar obrigação principal inexistente, sendo inapta qualquer tentativa de converter irregularidades formais em suporte para a cobrança de tributo sem fato gerador.

Ademais, o acórdão foi expresso ao afastar a incidência do ICMS com base em orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera entrada física de bem no território nacional não caracteriza operação mercantil, sendo imprescindível a transferência de titularidade para a configuração da materialidade do imposto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

A alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda).

Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado que o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.

(STF RE 540829/RG, Relator p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014)

...............................................................................................

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. [...] REIMPORTAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA TEMPORARIAMENTE PARA FINS DE CONSERTO, REPARAÇÃO OU RESTAURAÇÃO. [...] AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM.
[...] 3.
Se a reimportação de mercadoria exportada temporariamente para fins de conserto, reparo ou restauração [...] não constitui fato gerador do imposto de importação, igualmente há de se reconhecer a inexistência de fato gerador da exação quando, ao invés de reimportar, ocorrer a substituição da mercadoria defeituosa por outra idêntica, porém sem o defeito, providência que, inclusive, é mais favorável ao contribuinte e em nada prejudica o Fisco, uma vez que na primeira operação o tributo em questão já foi recolhido regularmente
.

(REsp n. 953.655/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 30/9/2010.)

..............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. [...] IMPORTAÇÃO. REIMPORTAÇÃO. ATIVIDADES DISTINTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
[...] 2. A importação e a reimportação de mercadorias são atividades distintas, cabendo, portanto, à legislação tributária prever quais as hipóteses de incidência de IPI para cada uma das mesmas respeitando-se suas especificidades.
3. O princípio mor da legalidade exige tipicidade estrita em sede tributária.
Inocorrendo a hipótese de incidência, tal como prevista na lei, inexigível é a exação
[...].
(REsp 662.882/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 13/02/2006)

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, conforme entendimento pacífico, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, evidencia-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 32372085
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/04/2026